Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-24.2017.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000349-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON MARTINS DE BARROS (APELANTE), DALVA MARTINS DE BARROS - CPF: 205.108.881-00 (VÍTIMA), JOSE PAULO DE BARROS - CPF: 103.618.391-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – OBJETIVADA A EXTIRPAÇÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPRAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEBATE DA MATÉRIA EM JUÍZO – DESNECESSIDADE – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SUFICIÊNCIA DO PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA PARA QUE O VALOR SEJA ARBITRADO NA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ –
RATIO DECIDENDI
EXTENSÍVEL À OFENDIDO IDOSO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme a tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.675.874/MS pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ante a afetação do Tema Repetitivo n.º 983, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

2. A
ratio decidendi
exposta no REsp n.º 1.675.874/MS é extensível à vítima idosa que não ostente condição de sexo feminino, pois, conquanto não esteja abrangida no âmbito de proteção ofertado da Lei n.º 11.340/2006, o ofendido é protegido pelo Estatuto do Idoso, que possui fundamentos protetivos similares na hipótese. Assim como ocorre na violência suportada pela vítima por apenas ser mulher, não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima
etc.
, se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor do idoso como pessoa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Martins de Barros
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande,
que o condenou a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada uma das vítimas a título de indenização mínima, pela prática de dois delitos de extorsão em concurso formal próprio de crimes (artigo 158,
caput
, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Estatuto Repressivo).

Almeja a defesa, em síntese, a extirpação da indenização fixada a título de reparação dos danos causados pela infração, por não terem sido produzidas provas em juízo acerca da possibilidade econômica do recorrente em arcar com o valor arbitrado, sem perder de vista a inexistência de comprovação de prejuízo econômico suportado pelas vítimas em decorrência do delito. Por fim, prequestiona o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A acusação, e
m contrarrazões, rebate as asserções postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cleiton Martins de Barros
foi
condenado a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada uma das vítimas a título de indenização mínima, pela prática de dois delitos de extorsão em concurso formal próprio de crimes (artigo 158,
caput
, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Estatuto Repressivo).

Narra a peça propulsora que no dia 1º de dezembro de 2016 foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Dalva Martins de Barros
(processo de Código 472517), dentre elas a ordem de afastamento do lar, motivo por que o réu passou a residir em local diverso das vítimas.

Contudo, em 29 de dezembro de 2016, no período noturno, na residência particular situada na Rua Eunice Gomes da Silva, quadra 39, n.º 06, bairro Vila Operária, em Várzea Grande/MT, o acusado descumpriu aquela determinação e constrangeu as vítimas
Dalva Martins de Barros
e
José Paulo de Barros
, mediante grave ameaça e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Tem-se que, na oportunidade, o denunciado abordou as vítimas, solicitando dinheiro para a aquisição de drogas, sob a ameaça de cortar a mangueira do ar condicionado do quarto delas e, em seguida, apoderou-se de um facão. Em razão do constrangimento, as vítimas entregaram R$ 10,00 (dez reais) ao acusado, que deixou a residência e, instantes depois, retornou ao local para dormir.

Inconformada, almeja a defesa, em síntese, a extirpação da indenização fixada a título de reparação dos danos causados pela infração, por não terem sido produzidas provas em juízo acerca da possibilidade econômica do recorrente em arcar com o valor arbitrado, sem perder de vista a inexistência de comprovação de prejuízo econômico suportado pelas vítimas em decorrência do delito.

Sem razão, contudo.

Conforme a tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.675.874/MS pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ante a afetação do Tema Repetitivo n.º 983,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. Veja-se a ementa do julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
” (STJ. Terceira Seção. REsp 1675874/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 28/02/2018. DJe 08/03/2018.)

Na vertente hipótese, houve pedido expresso na denúncia para que na sentença condenatória fosse fixado valor mínimo para a reparação do dano moral causado pelo ilícito criminal (id. 13008475, p. 03), o que é suficiente para o arbitramento do respectivo montante indenizatório na sentença.

Não há que se cogitar de desproporcionalidade do valor arbitrado (R$ 1.000,00 – um mil reais), haja vista que ambas as vítimas são idosas, sendo avós do acusado, que o criaram como se filho fosse, percebendo-se inclusive que é registrado como tal (adoção à brasileira). Há relatos de que as ameaças eram constantes, o que causava desassossego e uma vida conturbada.

A
ratio decidendi
exposta no REsp n.º 1.675.874/MS é extensível à vítima
José Paulo de Barros
(homem), no caso, por se tratar de pessoa idosa ao tempo do fato – possuía 74 (setenta e quatro) anos de idade (id. 13008476, p. 01/02). Conquanto não esteja abrangido no âmbito de proteção ofertado da Lei n.º 11.340/2006, a vítima é protegida pelo Estatuto do Idoso, que possui fundamentos protetivos similares na hipótese.

Portanto, encontrando-se o ofendido em regime especial de proteção análogo à violência doméstica e familiar contra a mulher, por se tratar de pessoa idosa, verificado o pedido expresso de fixação de valor mínimo de indenização na denúncia, despiciendo se faz que haja efetivo debate quanto ao dano moral suportado, pois, assim como ocorre na violência suportada pela vítima por apenas ser mulher,
não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor do idoso como pessoa
.

Com relação à alegada hipossuficiência do réu, tem-se que “
compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima
” (STJ. Sexta Turma. REsp 1819504/MS. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 10/09/2019. DJe 30/09/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal intentado por
Cleiton Martins de Barros
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020